Tribunal: TJMT
Processo: 1020089-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020089-15.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (EMBARGADO), ELIA GARCIA BRIANTI - CPF: 419.728.801-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ROBERTO VALDECIR BRIANTI

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

ELIA GARCIA BRIANTI

TERCEIRO INTERESSADO:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (
ESCRITURA PÚBLICA DE FINANCIAMENTO COM GARANTIAS HIPOTECÁRIA E FIDUCIÁRIA) – REJEIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE DESMAZELO IMPUTADO AO CREDOR – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Estando expressamente delineadas no aresto as razões pelas quais o colegiado concluiu pela inocorrência da prescrição intercorrente, descabida a arguição de omissão contradição do julgado.

Descabe o manejo dos embargos de declaração sobre a arguição genérica de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro sem o devido apontamento do ponto omisso, contraditório, obscuro ou errôneo do julgado.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ROBERTO VALDECIR BRIANTI

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

ELIA GARCIA BRIANTI

TERCEIRO INTERESSADO:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
ROBERTO VALDECIR BRIANTI

contra o v. acórdão de ID. n. 116614473 que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n.o 1878-68.2006.811.0033

(Cód. 1358) ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, a qual havia rejeitado a arguição de prescrição intercorrente.

Sustenta o recorrente, em síntese, que segundo consta voto condutor do acórdão embargado, teria sido aplicada no julgamento a regra disposta no art. 40, § 2o, da Lei n. 6.830/1980, a qual dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, quando, na verdade, o caso concreto trata de uma execução de instrumento de crédito privado, de modo que toda a fundamentação adotada pelo colegiado assume ares ontologicamente contraditórios, como uma verdadeira contradição interna.

Aduz que a segunda contradição decorre de uma omissão do acórdão acerca da alegação recursal de que,
“no caso, como jamais a dívida esteve desguarnecida, em especial porquanto para além dos imóveis efetivamente penhorados, fora disponibilizado pelos Executados outro imóvel para garantia da execução, admite-se a prescrição intercorrente ao passo em que há evidente conduta negligente do Exequente o qual, sem qualquer motivo justo e por prazo em muito superior ao prazo prescricional, não deu andamento ao feito executivo.”
(ID. n. 117987476 - Pág. 2)

Alega ser fato incontroverso, até mesmo para o acórdão, ter decorrido, desde o retorno do regular processamento da execução, prazo superior a cinco anos sem a devida movimentação da execução, sendo impróprio e internamente contraditório sustentar qualquer interrupção ou suspensão de tal prazo, quando já seguro o juízo.

Reforça que a suspensão que obsta a fluência do prazo prescricional é aquela que não tenha sido causada pelo credor, o que não é o caso concreto, vez que o arquivamento foi causado pelo exequente que deixou de dar ao feito executivo os andamentos que deveria.

Defende que, entender o contrário, significaria prestigiar a conduta do exequente relapso que, mesmo com bens penhorados desde o ano de 2000, é intimado várias vezes e nada faz, quedando-se novamente inerte quando intimado de decisão de arquivamento dos autos.

Repisa que, de acordo com o art.791 do CPC/73, vigente à época, a suspensão da execução somente seria admissível nas hipóteses de inexistência de bens penhoráveis.

Assevera, no mais, que a mera juntada de procuração, apresentação de cálculos unilaterais, documentos, cessões de crédito e outras medidas inócuas como intimações de terceiros, não são suficientes para configurar a efetiva condução do processo executivo, como já bem definiu o TJ/MT.

Ao fim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes para que, sanadas as omissões e contradições apontadas, seja reconhecida a ocorrência da prescrição quinquenal intercorrente.

Contrarrazões do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
no ID. n. 119210481, pela rejeição dos aclaratórios.

Sem contrarrazões da parte do
Banco do Brasil S/A
, 119471494, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Na hipótese, a embargante sustenta que a decisão embargada seria contraditória e omissa.

No entanto,

segundo a jurisprudência pretoriana
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios
é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo
, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei
, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
.

No caso, todavia, não há uma só premissa ou fundamento que viesse a se revelar inconciliável com outro ou mesmo com a conclusão do julgado.

Nesse viés, importante dizer que a aplicabilidade do
art. 40, § 2o, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) aos casos de execução de contrato havido entre particulares, tal como a hipótese dos autos, se dá mediante
analogia
, por força da segunda tese paradigma (
Tese 1.2
) cristaliza pela Segunda Seção do STJ – formada pelas Turmas encarregadas de pacificar a jurisprudência em matérias de direito privado – por ocasião do julgamento do
REsp 1.604.412/SC sob o rito do Incidente de Assunção de Competência, o qual deu origem ao
Tema IAC n. 01
. Eis o que dispõe e mencionada tese:

“[...]

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (
aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980
).”

Sendo, assim, inexiste qualquer contradição na aplicação do
art. 40, § 2o da Lei n. 6.830/1980 no caso dos autos.

Mas não é só. A arguição de que o aresto seria omisso também não merece a guarida almejada.

A esse respeito, impende consignar que
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, o acórdão embargado não deixou de se manifestar sobre nenhuma das questões suscitadas pelas partes, tendo explicitado detalhadamente as razões pelas quais entendeu pela inocorrência do transcurso prazo prescricional intercorrente, sob os seguintes fundamentos:

“[...]

Segundo ressai dos autos, o
BANCO DO BRASIL S/A
manejou a Execução de Título Extrajudicial para o recebimento do crédito ao qual os agravantes se obrigaram na
Escritura Pública de Financiamento com garantia hipotecária e alienação fiduciária
(ID. n.

108316097 - Pág. 352
/361)

Citados, os executados opuseram
Embargos à Execução
n. 116-27.2000.811.0033 (Cód. 2031), os quais foram recebidos pelo juízo singular em 03.10.2005, ocasião em que determinou a suspensão do feito executivo, consoante decisão de ID. n.

108316099 - Pág. 78.

Embora a sentença que acolheu parcialmente os referidos
Embargos à Execução
na data de 14.12.2009 tenha determinado o prosseguimento da execução com as alterações nela implementadas (ID. n. 108316099 - Pág. 162), certo é que houve a interposição de recurso e apelação por ambas as partes.

E, ao receber tais recursos em 29.03.2012, o magistrado que conduzia o feito à época os recepcionou em ambos os efeitos, ou seja,
‘devolutivo
e suspensivo
’
, conforme se pode depreender da decisão de ID. n. 108316099 - Pág. 250 (ID. n. 45511526 - Pág. 238 dos autos originais). Ou seja, o feito continuou suspenso por força da decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução quando os recebeu.

Embora este Tribunal tenha negado provimento a ambos os recursos em sessão datada de 11.09.2013, o respectivo acórdão foi publicado no Diário da Justiça eletrônico – DJe n.9137 apenas em
18.09.2013
.

Com isso, somente a partir de tal data é que teria cessado a suspensão da execução.

Ocorre que, consoante se pode depreender do ID. n. 45122866 - Pág. 368 dos autos originários da execução, em
17.12.2014
, ou seja, quase um ano e três meses depois, o juízo singular determinou a suspensão do feito executivo, determinando
‘
a remessa destes autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO até ulterior manifestação e providência da parte exequente quanto ao regular prosseguimento do feito’
. Ou seja, a suspensão se deu por prazo indeterminado.

Todas essas considerações são suficientes para o exame do presente recurso.

E, neste particular, constata-se que, a despeito do labor combativo dispensado às razões de recorrer, a pretensão recursal não merece acolhimento.

Com efeito, conquanto a legislação processual ordinária vigente ao tempo do ajuizamento da execução e da maior parte do interregno de sua duração – qual seja, o CPC/73 – não previsse o instituto da prescrição intercorrente, certo é que ao julgar o REsp 1.604.412/SC sob o rito do Incidente de Assunção de Competência – IAC, a Segunda Seção do STJ fixou quatro teses paradigmas regrando as orientações a serem observadas por ocasião do exame da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, e que deram origem ao
Tema IAC no 1
. São elas:

‘1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo
ou
, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.’

Pois bem.

No caso, na já citada decisão
ID. n. 45122866 - Pág. 368 dos autos originários da execução, proferida em
17.12.2014
, a suspensão do feito executivo se deu
sine die
.

Logo, não tendo a referida decisão fixado prazo limite de suspensão, aplicável, por força da
Tese 1.2
do referido
Tema IAC n. 01
, o prazo de um ano de suspensão, nos termos da regra
do art. 40, § 2o, da Lei n. 6.830/1980, findo o qual se reinicia o prazo prescricional.

E, neste viés,
importante salientar que, não sendo a escritura que embasa a execução um título cambial, certo é que, por força da Súmula 150 do STF, o prazo prescricional para o manejo da execução destinada à cobrança do crédito nele estampado é o quinquenal, na forma do inciso I do §5o do art.206 do CC/2002.

Sendo assim, se o
dies a quo
do prazo prescricional se dá no dia
17.12.2015
, a prescrição intercorrente quinquenal somente poderia ocorrer em
17.12.2020
se, até essa data, o feito executivo permanecesse paralisado.

Ocorre que antes dessa data fatal (
17.12.2020
), por algumas vezes o exequente, ora agravado, peticionou nos autos executivos originários com vistas a obter a penhora de outros bens/créditos dos executados, a exemplo da petição de ID. n. 45122866 - Pág. 376/377 dos autos de origem, através da qual requereu ao juízo singular a intimação de
Adair Vendrusculo
, a fim de que esse pudesse prestar esclarecimentos de possíveis créditos do executado para consigo, em função de um contrato de arrendamento.

Consequentemente, não tendo exequente agravado permanecido inerte por cinco anos consecutivos – prazo da prescrição do direito material vindicado –, nos termos da
Tese 1.1
do
Tema IAC no 1
escorreita, ainda que por razões diversas, a decisão que rejeitou a arguição de prescrição intercorrente.” (ID. n. 116614473 - Pág. 5/7)

Significa dizer que as suspensões do curso da execução se deu por força de comandos emanados do próprio poder-juiz. Primeiramente pelo recebimento dos apelos de ambas as partes nos efeitos devolutivo
e suspensivo
, fazendo com que, nesse interregno, não houvesse o prosseguimento dos atos executivos e, por consequência, não fosse contabilizado o respectivo lapso para fins de prescrição intercorrente.

Posteriormente, porque após o retorno dos autos à origem, e
ainda sob a vigência do CPC73, o juízo da execução determinou a suspensão
sine die
do processo, fazendo com que o lapso quinquenal, para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente, somente voltasse a fluir depois de um ano, nos termos da
Tese 1.2
do
Tema IAC n. 1
do STJ.

Logo, a impossibilidade do reconhecimento da prescrição intercorrente não se deve ao fato de o juízo estar ou não seguro, ou de existir ou não bens penhoráveis, na forma do inciso 791, III, do CPC/73, mas à circunstância de jamais ter transcorrido cinco anos ininterruptos de inércia processual do credor, ora embargado.

Assim, o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv 1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022